Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ANALOGIA. CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Emenda Constitucional no 66/2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6o, da CF/88, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado. Portanto, desnecessário ao Autor declinar na exordial o fundamento do pedido, o que, por conseguinte, torna irrelevante a questão da ocorrência da citação, pois não há oposição possível ao pedido de divórcio.
2. Nesse contexto, faz-se necessária a justa ponderação entre o devido processo legal e a concretização do direito potestativo ao divórcio, previsto no art. 226, § 6o, da CF/88, o que leva à aplicação analógica do art. 311, II e parágrafo único, do CPC/15 à espécie, a fim de que seja deferido, em sede de tutela de evidência, o pleito de decretação do divórcio.
3. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, inaudita altera parte, em sede de tutela de evidência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.